Tribunal: TJDFT
Processo: 0735158-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735158-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON ALMEIDA CARVALHO AGRAVADO: RENATA SABINO, MIRELE NUNES LEITE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Adilson Almeida Carvalho pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que intimou o patrono do agravante para providenciar a distribuição da carta precatória diretamente no Juízo competente. Em suas razões, o agravante sustenta a impossibilidade de se impor às partes a tarefa de distribuir cartas precatórias. Alega que o juízo a quo já havia realizado a distribuição de cartas precatórias em oportunidades anteriores, razão pela qual não se vislumbra qualquer óbice para que seja realizada uma nova distribuição de carta precatória. Argumenta que o prosseguimento dos atos executivos depende da distribuição da referida carta precatória. Afirma que a distribuição da carta precatória pelo Juízo a quo não acarretará qualquer prejuízo ao trâmite processual. Liminarmente, pugna pela concessão da antecipação de tutela, a fim de determinar que o Juízo a quo realize a distribuição da carta precatória. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. O perigo de dano irreparável emerge da suspensão dos atos executórios, a fim de se aguardar a distribuição da carta precatória pelo agravante. No que diz respeito à relevância da argumentação, cumpre destacar que a fundamentação recursal, no que se refere à alegação de ser atribuição do juízo deprecante enviar a carta precatória, é juridicamente consistente, pois, em linha de princípio, está de acordo com entendimento do STJ. Confiram-se: “(...) 2. Esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que o encaminhamento de carta precatória está inserido entre as atribuições do escrivão do Juízo deprecante. 3. Precedentes específicos: REsp 1.819.500/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12/8/2019; REsp 1.819.502/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 8/8/2019. (...)” (REsp 1831960/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 15/10/2019) Nesse mesmo sentido, destaque-se o entendimento deste egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTA PRECATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA. ATRIBUIÇÃO DO ESCRIVÃO. A distribuição eletrônica de carta precatória está inserida entre as atribuições do escrivão ou chefe de secretaria do juízo deprecante. Precedentes do STJ”. (Acórdão 1698848, 07245516520228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante de tais considerações, e ao menos à primeira análise, o entendimento do ilustre magistrado singular não pode prevalecer sobre o entendimento jurisprudencial consolidado. Dessa forma, concedo a antecipação de tutela para determinar que o Juízo a quo distribua a carta precatória. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Comunique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator